Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESSÕES DIGITAIS E OBJETOS PESSOAIS NO VEÍCULO DA FUGA. PROVAS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto tentado, triplamente qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas). Os réus tentaram subtrair bens de uma residência, após escalarem o muro e arrombarem portas, mas foram interrompidos por vizinhos. A fuga foi frustrada por uma falha mecânica no veículo utilizado, que foi abandonado no local. A sentença fixou a ambos os réus a pena idêntica de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) examinar se as qualificadoras (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas) estão devidamente comprovadas; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais negativas, à fração de redução pela tentativa e à manutenção do regime semiaberto para réus reincidentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva está suficientemente comprovada. As versões defensivas de que um réu esqueceu os pertences no carro na noite anterior e o outro vendeu o veículo horas antes do crime para um terceiro não identificado são inverossímeis e desprovidas de amparo probatório.
4. As provas materiais, incluindo laudos papiloscópicos positivos para ambos os réus no veículo, a apreensão de celular e cartão bancário de um deles no mesmo local e as imagens da fuga de dois indivíduos formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação, afastando o pleito absolutório.
5. As qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada foram atestadas por Laudo Pericial idôneo, que identificou avarias na fechadura e vestígios de escalada no muro. O concurso de pessoas é evidente pela coautoria, pelos relatos de testemunhas sobre "dois rapazes" e pelas imagens que registraram a fuga dos acusados.
6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal. A presença de múltiplas qualificadoras autoriza a utilização de uma para qualificar o crime e das demais para valorar negativamente as circunstâncias do crime. A valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social (crime praticado durante a execução penal) também constitui fundamentação idônea.
7. A fração de redução pela tentativa (1/3) está justificada. O iter criminis foi consideravelmente percorrido: os réus invadiram a residência, separaram os bens (TVs) e apenas não consumaram o delito pela intervenção de terceiros, aproximando-se significativamente do resultado.
8. O regime inicial semiaberto é obrigatório, apesar do quantum da pena (inferior a 4 anos), em razão da reincidência e dos maus antecedentes dos réus. Pelos mesmos motivos, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"A condenação por furto qualificado tentado é mantida quando as provas circunstanciais, como impressões digitais e objetos pessoais encontrados no veículo da fuga, formam um conjunto probatório robusto, alinhado à inverossimilhança das versões defensivas. As qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, comprovadas por laudo pericial, e o concurso de pessoas, evidenciado pelas circunstâncias do fato, devem ser mantidos. A fração de 1/3 pela tentativa é adequada se o iter criminis foi significativamente percorrido, e o regime semiaberto é mandatório para réus reincidentes, ainda que a pena seja inferior a quatro anos."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, II; art. 33, § 2o; art. 59; art. 155, § 4o, I, II e IV. Código de Processo Penal, art. 386, VII.